Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA, COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF).
2. No caso concreto, da análise dos documentos e argumentos apresentados pela recorrente, que demonstram condição financeira ruim da pessoa física, e deficitária da empresa de que é titular, necessária a concessão do pedido de gratuidade de justiça.
3. Agravo interno provido, para deferir a recorrente a gratuidade de justiça.